Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. COMPOSIÇÃO ATIVA. HERDEIROS DA CO-MUTUÁRIA DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL FINANCIADO. ITINERÁRIO PROCESSUAL PERCORRIDO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. ACORDO REALIZADO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O CO-MUTUÁRIO QUE NÃO INTEGRARA A LIDE. OBJETO. PURGAÇÃO DA MORA E REAQUISIÇÃO DO IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES (CPC, ART. 485, VI). RECONHECIMENTO. PEDIDO DE INGRESSO DO TERCEIRO NO POLO ATIVO DA LIDE. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APELO. OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS JUDICIAIS. FINALIDADE. CANCELAMENTO DAS ABERBAÇÕES PERTINENTES À CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DO SIGNATÁRIO DO AVENÇADO À LIDE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDADO. IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE. LITIGIOSIDADE EXAURIDA. NOVO NEGÓCIO JURÍDICO. ULTIMAÇÃO. VIA EXTRAJUDICIAL. LEITO NATURAL. TRANSAÇÃO APTA A IRRADIAR EFEITOS SEM PRÉVIO CHANCELAMENTO JUDICIAL. ULTIMAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. VIABILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA CAUSA E ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO (CPC, ARTS. 490 E 503). PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREJUDICADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ressaindo evidente da realidade fático-processual que a parte que, juntamente com a ré do processo, firmara acordo extrajudicial para resolução da controvérsia inaugurada pelos autores, não integrara a relação jurídica processual instaurada, inclusive porque o pedido de ingresso que realizara seguidamente à concertação restara prejudicado frente à perda superveniente do interesse processual reconhecida, resplandece acertado o entendimento que rejeitara a homologação do avençado, notadamente porque o julgador, mesmo nas sentenças meramente homologatórias (CPC, art. 487, inciso III), deve observar os limites subjetivos da causa posta e atinar para as condições da ação.
2. Como é cediço, o julgador somente pode descortinar pretensões que lhe foram submetidas pelas partes do processo (CPC, art. 490), não podendo empreender resolução cuja coisa julgada atinja ou tangencie direitos de terceiros não participantes da relação processual (CPC, art. 506), descerrando dessa apreensão, patenteado que a parte signatária do acordo cuja homologação é requerida não integrara qualquer dos polos processuais, tampouco fora admitida no feito como terceira interessada, a impossibilidade de ratificação judicial do avençado, cujo chancelamento, ademais, descortina-se inteiramente dispensável, porquanto viável ser implementado em ambiente cartorário extrajudicial.
3. Tendo a “purgação da mora” realizada pelo mutuário ocorrido posteriormente à consolidação da propriedade do imóvel alienado em garantia à instituição financeira, e, outrossim, não tendo o procedimento extrajudicial de consolidação sido infirmado por decisão judicial, a concordância da instituição financeira no recebimento do ajustado após esse marco encerra nova alienação do imóvel, totalmente desvinculada do instrumento negocial de financiamento anteriormente concertado, de modo que a regularização do assentamento imobiliário pertinente pressupõe a lavratura e o registro dos documentos exigidos em lei, notadamente da escritura pública de compra e venda, não suprindo essa exigência o mero envio de ofícios judiciais visando o cancelamento das anotações pertinentes à consolidação da propriedade, não demandando a ultimação do novo negócio havido, em suma, interseção judicial, podendo ser consumado, como cediço, em ambiente cartorário extrajudicial.
4. Não tendo havido interseção judicial declarando a irregularidade do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, que transmudara a propriedade resolúvel do imóvel, em favor da instituição financeira, em propriedade plena, livre e desembaraçada, tem-se que eventual restituição do imóvel ao antigo mutuário, encerrando nova e mera liberalidade por parte do banco proprietário do bem, não enseja o cancelamento das averbações que, pertinentes ao procedimento cartorário que se perfectibilizara legitimamente, estão a retratar tão somente a realidade fática subjacente, desaguando apreensão em sentido contrário, inexoravelmente, em malferimento aos princípios da verdade real e da continuidade dos registros públicos.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.